Tribunal: TCU
Processo: 020.722/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, na gestão dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a regularidade das transferências, da execução e da prestação de contas do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), bem como verificar em que medida a gestão desses recursos tem atendido às necessidades estruturais da segurança pública, sob os aspectos de eficiência e efetividade. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia do relatório de auditoria e desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal e à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados; 9.2. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.